Tribunal: STF
Processo: Rcl 59483
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Jeronimo da Silva formalizou reclamação na qual afirma que o Juízo reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Pretende, em síntese, afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    É que o Juízo reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue:



    (...) o processo de execução criminal foi cadastrado sob o nº 0000431-13.2020.8.26.0041 referente ao processo de origem nº 1500217-17.2019.8.26.0191, por infração ao artigo 157 § 2º, II parte A, I (duas vezes) c/c 71 único ambos do CP, condenado às penas de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime fechado. Delito cometido em 06/02/2019. Negado provimento ao recurso. 



    Após, foi cadastrado o processo de execução criminal nº 0007346-44.2021.8.26.0041 referente ao processo de ongem nº 1500232-83.2019.8.26.0191, por infração ao artigo 157 § 2º, II parte A, I do CP, condenado às penas de 06 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado. Delito cometido em 08/02/2019. Por v. Acórdão reduzida a pena para 05 anos e 06 meses de reclusão. 



    Formulado pedido de progressão de regime e determinada a realização do exame criminológico pelo Juízo do DEECRIM da 1 ª RAJ, cuja análise foi julgada prejudicada ante a comunicação das faltas disciplinares ocorridas em 17/12/2020 e 24/12/2020. 



    A infração perpetrada em 17/12/2020, consistente em apreensão de substância entorpecente no sedex, fora caracterizada de natureza grave. 



    Formulado novo pedido de progressão, por este Juízo fora determinada a realização do exame criminológico, a fim de aferir o preenchimento do requisito subjetivo. 



    Os autos aguardam a vinda do laudo do referido exame. 



    Nesta data, solicitada a vinda da sindicância acerca dos fatos datados de 24/12/2020. 



    Em cumprimento à V. Decisão proferida nos presentes autos da Reclamação, a determinação para realização do referido exame foi complementada com base em fatos atinentes aos delitos perpetrados e perfil do paciente, considerando a ocorrência disciplinar cometida durante o cumprimento da reprimenda. 



    Como se vê, a decisão reclamada está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 26 da Súmula. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.080-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente